Tribunal: TJBA
Processo: 8016895-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016895-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSENA SOUZA DA CRUZ

Advogado(s)
:
JOSE ANCHIETA TEIXEIRA DA LUZ, TERESA DE JESUS LEITAO, REGINALDO DE ARAUJO GOIS

APELADO: SILVANA BENINI MEDINA

Advogado(s)
:
ELIDA DE CASSIA FREITAS CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade parcial de procedimento de usucapião extrajudicial e deferiu a imissão na posse em favor da proprietária registral.
II. Questões em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: i) averiguar suposta omissão quanto ao pedido de habilitação dos advogados da parte embargante; ii) aferir a existência de omissões e erros materiais no acórdão referentes à validade da usucapião extrajudicial, desmembramento do imóvel e ocorrência de coisa julgada; iii) examinar a aplicação de multa por embargos protelatórios.
III. Razões de decidir

3.
O pedido de habilitação dos patronos ocorreu em momento posterior à publicação do acórdão embargado, o que afasta a alegação de omissão do órgão julgador sobre pleito inexistente à época do julgamento, devendo o cadastro ser atualizado apenas para as futuras intimações.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses suscitadas no apelo, demonstrando que a usucapião padece de nulidade por inobservância da notificação da proprietária registral e que o desmembramento posterior contrariou norma do Conselho Nacional de Justiça, além de atestar, com base no acervo probatório, a identidade fática dos logradouros discutidos e a inexistência de coisa julgada.

5.
A via dos embargos de declaração é restrita às hipóteses previstas na legislação processual, sendo vedada a sua utilização para a mera rediscussão do mérito da causa, configurando conduta manifestamente protelatória a oposição do recurso com essa finalidade.
IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com condenação ao pagamento de multa.
Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração, sendo incabível a rediscussão do mérito. 2. A reiteração de teses superadas visando alterar a substância do julgado caracteriza intuito protelatório e enseja a aplicação de multa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 6.015/1973, art. 216-A, § 2º; Provimento CNJ nº 65/2017, art. 4º, § 11º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos deEmbargos de Declaração nº 8016895-13.2022.8.05.0001, embargante Maria Rosena Souza da Cruz e embargada SILVANABENINI MEDINA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,